Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO PAGAMENTO DE DÍVIDAS. NATUREZA PROPTER REM. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que as taxas condominiais vencidas somente poderão ser cobradas do adquirente se o condomínio tiver ciência inequívoca da venda da unidade, o que não se depreende do conjunto probatório acostado aos autos.
2. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal, não sendo possível ao proprietário, portanto, esquivar-se de sua responsabilidade pelo pagamento, uma vez que tal dever mostra-se condição inerente ao direito de propriedade.
3. Não comprovada a imissão da promitente compradora na posse da unidade imobiliária, o dever de arcar com as despesas condominiais permanece com a construtora/incorporadora, ora apelada, a qual, para todos os efeitos, é a proprietária e detentora da posse do bem. 3.1. “O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.” (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015). 3.2. Registre-se que nos presentes autos há documento comprovando que houve distrato e desfazimento do contrato de compra e venda entre a apelada e comprador.
4. Recurso conhecido e provido.